Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por supressão de instância, suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões de ID 75160016. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, em razão da intervenção do órgão ministerial nos autos de origem. Publique-se. Intime-se.